Tribunal: STF
Processo: RE 280818
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Servidor civil. Reajuste.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RMS 22.307, por
maioria de votos, firmou o entendimento de que deveria ser estendido
aos servidores públicos civis, a título de revisão geral de
vencimentos, com base na auto-aplicabilidade do inciso X do artigo
37 da Constituição Federal, respeitado, também, o princípio da
isonomia, o aumento de 28,86% com que foi reajustado o soldo mais
alto pelas Leis ns. 8.622 e 8.627, ambas de 1993, que beneficiaram
todos os servidores públicos militares.
         - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
         Recurso extraordinário não conhecido.